Tribunal: TJBA
Processo: 8033324-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033324-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ARLENE SOUSA LIMA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. TEMA 163 DO STF. TUTELA DE EVIDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada por servidora pública estadual, concedeu tutela de evidência para determinar a abstenção da cobrança de contribuição previdenciária incidente sobre parcelas de natureza transitória – como terço de férias, adicional noturno, serviços extraordinários e adicional de insalubridade – por não integrarem os proventos de aposentadoria.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre verbas remuneratórias de caráter temporário e não incorporáveis aos proventos, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral, bem como os limites da autonomia legislativa estadual diante de normas constitucionais sobre previdência dos servidores públicos.

III. Razões de decidir

A tese firmada pelo STF no Tema 163 estabelece que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, como terço de férias, horas extras, adicional noturno e adicional de insalubridade.

A norma constitucional do art. 40 da CF/1988 impõe a exigência de vínculo entre contribuição e benefício, sendo inconstitucional a tributação de verbas sem repercussão nos proventos.

A autonomia legislativa dos entes federativos não pode violar os princípios constitucionais previdenciários, como a contributividade e a retributividade.

A legislação estadual baiana (Lei nº 6.677/94) não demonstrou, no caso concreto, a efetiva inclusão das referidas verbas no cálculo da aposentadoria da servidora agravada.

A decisão agravada, fundamentada no art. 311, II, do CPC/2015, está amparada em entendimento vinculante do STF, o que justifica a concessão da tutela de evidência.

O risco à arrecadação estadual não se sobrepõe à ilegalidade manifesta da cobrança, tampouco autoriza a suspensão de decisão judicial fundada em precedente vinculante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória e não incorporáveis aos proventos de aposentadoria dos servidores públicos, conforme entendimento vinculante do Tema 163 do STF. 2. A autonomia legislativa estadual deve observar os princípios constitucionais da previdência, especialmente a exigência de correspondência entre contribuição e benefício previdenciário."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 40 e 195, § 5º; CPC/2015, arts. 311, II, e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 593.068/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 11.10.2018, Tema 163; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento

de n.º
8033324-53.2025.8.05.0000
, em que é Agravante

ESTADO DA BAHIA
e Agravado
ARLENE SOUSA LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
ao

Agravo, nos termos deste voto.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA